Tribunal: TJES
Processo: 5000176-65.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-65.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RYCHARDSON SOARES ONOFRE
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000176-65.2023.8.08.0008

RECORRENTES: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; RYCHARDSON SOARES ONOFRE.

RECORRIDOS: RYCHARDSON SOARES ONOFRE; BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
SEGURO DE VIDA.
VALOR TOTAL DO PRÊMIO NÃO PAGO. ABATIMENTO POR DÍVIDAS DO
DE CUJUS
.
DESNECESSIDADE DO PAGAMENTO DE DÍVIDA PARA RECEBIMENTO DO SEGURO DE VIDA.
PAGAMENTO FEITO POR SUPOSTA LIBERALIDADE DO AUTOR.
ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO E
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES) no Id. 8753339. Contrarrazões pela parte autora não apresentadas.

Recurso Inominado de Rychardson Soares Onofre no Id. 8753343. Contrarrazões do Banco do Estado do Espírito Santo no Id. 8753349.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Id. 8753339), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 8753340)

Também conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id. 8753343), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita).

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (fl. 47 do PDF digitalizado – Id. 8753337), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral
para condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$6.450,78 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. IMPROCEDENTES os demais pedidos, na forma fundamentada acima. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.”

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RYCHARDSON SOARES ONOFRE. Narrou o autor que seu pai possuía seguro de vida junto ao banco requerido e, após seu falecimento, não recebeu o valor total estipulado no contrato, isto é, o valor aproximado de R$ 59.000,00, pois o requerido fez o desconto da quantia de R$9.179,21 referente a dívidas que seu pai tinha na instituição. Em razão disso pediu danos morais no valor de R$27.537,63 e pagamento em dobro da quantia que deixou de receber, correspondente a R$18.358,42.

Na contestação o requerido manifestou que o valor total do prêmio do seguro era de R$53.420,00, e, em razão da atualização, foi depositada na conta do autor a quantia de R$57.906,00. Dispôs que o autor foi à agência sacar o salário de seu pai e tomou conhecimento do seguro, situação em que por mera liberalidade se prontificou a pagar as dívidas do genitor. Informou que não foi feito pagamento menor, e sim que, dois dias após o depósito, o autor deliberadamente movimentou os valores de R$6.039,14, R$411,64 e R$2.728,43, totalizando a quantia de R$9.179,21, para pagar as dívidas de seu genitor. No mais refutou os argumentos autorais e pediu pela improcedência dos pedidos.

Em suma, o r. Juízo primevo entendeu que não existe irregularidade no valor do prêmio, uma vez que a apólice do seguro de fato estipula a quantia de R$53.420,00. Contudo, no que se refere às dívidas pagas, supostamente, de forma deliberada pelo autor, entendeu que inexiste comprovação de que o demandante pagou voluntariamente aquelas nos valores de R$6.039,14 e R$411,64, devendo o montante ser devolvido pelo banco requerido, que não demonstrou, possuindo o ônus da prova, que houve a concordância do demandante em quitar as referidas dívidas.

O r. Juízo
a quo
aduz ainda que os valores devem ser devolvidos de forma simples pela instituição bancária, uma vez que não demonstrados indícios de má-fé dessa. Quanto aos danos de ordem moral, compreendeu que não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da parte autora, não acolhendo o pleito indenizatório.

Irresignado, o Banco do Estado do Espírito Santo em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando que não condicionou o recebimento do prêmio ao pagamento das dívidas deixas pelo
de cujus.
Nesse sentido, informa que o fato de o valor da apólice ter sido depositado no dia 25/08/2020 na conta do autor, e os débitos questionados terem sido adimplidos em 28/08/2020, o que por si só demonstraria que não houve imposição de qualquer condição para recebimento do prêmio, devendo ocorrer a reforma da r. Sentença para improcedência da restituição dos valores.

Por sua vez, o autor da ação alega que foi informado por funcionários do banco, após o recebimento do valor do prêmio do seguro de vida, que deveria proceder o adimplemento dos débitos deixados por seu falecido pai, sendo induzido a erro essencial, estando configurada a má-fé da instituição bancária, devendo ocorrer a restituição do montante em dobro e a fixação de indenização por danos morais.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a restituição do valor na quantia de R$2.728,43, uma vez que não há recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos valores de R$6.039,14 e R$411,64 e possibilidade de sua restituição em dobro, bem como a necessidade ou não de fixação de indenização por danos morais.

RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O recorrente, Banco do Estado do Espírito Santo, informa que não condicionou o recebimento do prêmio ao pagamento das dívidas deixas pelo de cujus. Nesse sentido, informa que o fato de o valor da apólice foi depositado no dia 25/08/2020 na conta do autor, e os débitos questionados terem sido adimplidos em 28/08/2020, o que demonstraria que não houve imposição de qualquer condição para seu recebimento.

Entretanto,
entendo que
não é
ess
a
a
controvérsia da demanda.
Conforme narrado pela parte autora, após o recebimento do prêmio foi informado que deveria ocorrer a quitação do débito deixado pelo
de cujus
, ou seja, o consumidor foi induzido a erro pela instituição bancária a pagar os valores, mesmo que não houvesse a sua necessidade.

Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo primevo que a instituição bancária deveria ter comprovado que não agiu de má-fé, comprovando que as dívidas foram pagas de forma deliberada pelo autor, o que não ocorreu, visto que inexiste aos autos documento que comprove a real intenção do consumidor.

Dessa forma, não havendo nenhum documento que demonstre o conhecimento e concordância do autor com os descontos realizados, entendo que o banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor, na forma do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual entendo que
não merece reforma a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a
condenação em
restituição dos valores delimitados.

RECURSO DO
AUTOR

O autor da ação alega que foi informado por funcionários do banco que após o recebimento do valor do prêmio do seguro de vida esse deveria proceder o adimplemento dos débitos deixados por seu falecido pai, sendo induzido a erro essencial, estando configurada a má-fé da instituição bancária, devendo ocorrer a restituição do montante em dobro e a fixação de indenização por danos morais.

O r. Juízo
a quo
entendeu que “a devolução do valor deverá ser de forma simples, e não em dobro, uma vez não demonstrado indicativo de má-fé do requerido, pois existem indícios de que o genitor do autor deixou dívidas na instituição requerida, razão pelas quais a devolução dobrada do débito causaria prejuízo desarrazoável à parte ré e enriquecimento ilícito ao demandante”.

Em que pese o entendimento do r. Juízo primevo, entendo que demonstrada aos autos a culpa e má-fé por parte da instituição financeira, que exigiu quantia indevida, requerendo que o autor quitasse dívida que não era de sua obrigação, tendo em vista que a cobrança de dívida de pessoa falecida
jamais
deve ser feita aos herdeiros, sendo essa responsabilidade do espólio, na forma do Artigo 796 do Código de Processo Civil.

Assim, o que aparenta ter ocorrido foi a busca por parte da instituição bancária dos valores de forma rápida e fácil, antes da devida sucessão dos bens, aproveitando-se de pessoa jovem, hipossuficiente e em situação de luto e vulnerabilidade para obtenção dos valores, em evidente desrespeito às regras do direito sucessório.

Por esse motivo, tendo em vista flagrante má-fé do banco recorrido,
devida a
devolução em dobro dos valores descontados
, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ocorrer a reforma da r. Sentença objurgada no sentido de condenar o réu (
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
)
ao pagamento em dobro da quantia de R$ 6.450,78, que totalizará o valor de R$ 12.901,56.

Ademais, reconhecido o ato ilícito da ré e seus prejuízos à honra do consumidor, pessoa vulnerável que foi compelido a realizar negócio jurídico indevido, entendo necessária a restituição por danos morais. Quanto ao valor a ser estipulado a título de indenização, justo e razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estando esse em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Logo,
voto pela reforma da r. sentença para condenar o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento
do valor indevidamente retido de
R$6.450,78 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos)
, EM DOBRO, bem como fixo indenização por danos morais no valor de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente/requerido
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente/requerente
RYCHARDSON SOARES ONOFRE
para reformar, em parte, a r. sentença guerreada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido, para
CONDENAR
o Recorrido
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a restituir ao autor a quantia de R$6.450,78 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos),
EM DOBRO,
com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como para
PAGAMENTO
de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
no valor de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais),
corrigido e acrescido de juros pela SELIC a partir deste julgamento. Ficam mantidos os demais termos do julgado atacado.

CONDENO
o banco recorrente,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenações em custas e honorários para a parte autora, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)